Tribunal: TJSP
Processo: 1031512-30.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. Estabelecimentos de ensino. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Ausência de prova de pagamento das mensalidades cobradas. Ação julgada procedente. Apelação do autor. Contrato de prestação de serviços educacionais e planilha de débito. Responsabilidade pelo pagamento das aulas disponibilizadas. Inadimplemento incontroverso. Intelecção do art. 252, do Regimento

Ementa:
APELAÇÃO. Estabelecimentos de ensino. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Ausência de prova de pagamento das mensalidades cobradas. Ação julgada procedente. Apelação do autor. Contrato de prestação de serviços educacionais e planilha de débito. Responsabilidade pelo pagamento das aulas disponibilizadas. Inadimplemento incontroverso. Intelecção do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal. Sentença mantida.. Recurso improvido.